Tribunal: TJDFT
Processo: 0750758-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PAGAMENTO DIRETO AO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE PARA DAR QUITAÇÃO A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 528 do CPC dispõe que caberá ao executado em cumprimento de sentença de obrigação de prestação alimentícia, ao ser intimado, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.
2. No caso, o agravante impugnou o cumprimento de sentença, arguindo ser indevida a execução, pois teria pagado diretamente para o filho (menor) os alimentos, mediante o depósito dos valores em conta bancária, a qual o adolescente teria acesso e realizaria os saques por cartão de débito. Contudo, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a quitação integral das verbas alimentares referentes ao período de agosto/2018 a fevereiro/2023.
3. É dever do alimentante cumprir obrigação em conformidade com o fixado em sentença, realizando o pagamento dos alimentos à representante legal do menor, que possui capacidade civil de dar quitação legal a obrigação imposta.
4. Em razão de o menor não possuir capacidade civil para gerir negócios e nem tampouco transacionar sobre os valores dos alimentos fixados judicialmente, sem a assistência de sua representante legal (genitora), os supostos valores transferidos diretamente ao menor sem assistência da genitora ou autorização judicial não podem ser considerados pagamentos da pensão alimentícia.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.